Tribunal: TJMT
Processo: 0010924-17.2019.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010924-17.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO NERY BORGES - CPF: 011.230.101-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–

PLEITO
DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
,
DO INICIAL SEMIABERTO PARA O ABERTO
,
EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CONDENAÇÃO ANTERIOR
– ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO POR
FUNDAMENTO DIVERSO –
REINCIDÊNCIA
RECONHECIDA
INDEVIDAMENTE COM BASE EM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA PERTENCENTE A OUTRO INDIVÍDUO – COM O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NÃO HÁ IMPEDIMENTO LEGAL PARA O
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E A SUBSTITUIÇÃO DA
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS
PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA
S
DE OFÍCIO.

Considerando que o magistrado
se utilizou de um processo executivo de pena pertencente a outro indivíduo para reconhecer, equivocadamente, a reincidência em desfavor do apelante,
deve ser afastada a mencionada agravante e, não havendo mais impedimento legal, deve ser abrandado o regime prisional para o aberto e substitu
ída
a
pena
privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Recurso provido, com providência
s
de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Diego Nery Borges
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garça
s/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0010924-17.2019.8.11.0004
, conde
n
ando
-o

pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo
(
art
.

14

da
L
ei
n.
10.826/03
),

à pena de
2 (
dois
) anos de reclusão
,
a ser cumprida
no regime
inicial
semiaberto
.

O apelante,
nas
razões encontradiças no ID

161835256
,
requereu
o abrandamento do regime prisional
,
do inicial semiaberto para o aberto,
ao argumento de que “
o executivo de pena que serviu de esteio ao estabelecimento do regime SEMIABERTO foi extinto há quase 05 (cinco) anos, carecendo, portanto, de contemporaneidade o fundamento que estabeleceu regime mais gravoso que o aberto – circunstância que acresce, na hipótese, o direito ao esquecimento.
”

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
161835259
,

postulou
o
des
provimento

do
presente

recurso
.

N
esta instância revisora
,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se
vê
no ID
167907150
,
opinou pelo provimento deste recurso por fundamento diverso daquele apresentado nas razões recursais
;

e
, como providência
s
de ofício, pelo afastamento da agravante da reincidência e
pela substituição da
pena
privativa de liberdade por
duas
penas restritivas de direitos.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A

material
idade
e autoria do

crime

narrado na denúncia

não foram objeto de insurgência, limitando-se,
o apelante
, a questionar
o regime de cumprimento
da pena que
lhe
foi
imposta
.

Sendo a
ssim, para
que possa ser
examina
do
com clareza o
tema
em debate
, insta a transcrição
desta parte da sentença condenatória
:

[...]

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP são totalmente favoráveis, razão pela qual fixo a pena no
mínimo legal
, ou seja, em 02 anos de reclusão e multa.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Presentes a agravante de REINCIDÊNCIA (PEP Ativo n. 0009307-66.2012.811.0004) e a atenuante da CONFISSÃO, que se compensam razão pela qual mantenho a pena intermediária no patamar anterior.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim a pena definitiva é fixada em 02 anos de reclusão.

Regime Inicial.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, tendo em vista a reincidência, nos termos das alíneas “b” e “c”, do§ 2º do artigo 33 do código penal.

[...]

Destaques

no

original

Como se vê, embora as ci
rcunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal sejam todas favoráveis e
a
pena
privativa de liberdade
aplicada seja
inferior a 4 (quatro) anos de reclusão
, o magistrado estabeleceu o regime prisional semiaberto em razão da reincidência do apelante.

Contudo,
tal como constatou a Procuradoria-Geral de Justiça, o
magistrado reconheceu
a citada agravante
de forma equivocada, uma vez que o
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena
n.
0009307-66.2012.811.0004
, mencionado na sentença para
aplicar
a reincidência, pertence a outro indivíduo. Além disso,
em
pesquisa
realizada
no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU)
,
não foi encontrado outro
processo
executivo
de pena
em nome do apelante.

Por conta
disso,
de
ofício,
deve ser afastada a agravante da reincidência reconhecida em desfavor do apelante e, não havendo mais impedimento legal, deve ser abrandado o regime prisional para o aberto e concedida a substituição da
pena
privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e
limitação de fim de semana.

Registre-se
, por derradeiro,
que o afastamento da
agravante da
reincidência não implica na
modificação
da pena privativa de liberdade aplicada na sentença
condenatória
, em razão da incidência
, na espécie,

da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça

na segunda fase da dosimetria penal.

Posto isso, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
provimento
ao recurso de apelação aviado por
Diego Nery Borges
,
para abrandar o regime de
cumprimento de pena do inicial semiaberto para o
aberto
;

e
, como
providência
s
de ofício
,
afast
ar
a
agravante da reincidência e substitu
ir

a
pena
privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana,
mantendo
inalterad
os os demais termos d
a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023